Tribunal: CARF
Processo: 16561.720049/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PAÍS LISTADO COMO JURISDIÇÃO COM TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA.
A IN RFB no 1.307, de 2010, ao listar país ou dependência que não tributa a renda ou que a tributa à alíquota inferior a vinte por cento ou, ainda, cuja legislação interna não permita acesso a informações relativas à composição societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade é ato válido e eficaz, produzindo efeitos desde sua publicação. O procedimento para revisão do enquadramento de uma jurisdição lista, à época dos fatos, disciplinado pelo art. 2o da IN RFB no 1.045, de 2010, poderia ser recebido com efeito suspensivo. A decisão administrativa de receber pedido de revisão com efeito suspensivo, materializado por ADE tem efeitos a partir da publicação desse ato (ex nunc), sendo, portanto, aplicáveis as regras de preços de transferência entre a publicação da IN RFB no 1.037, de 2010, e o ato superveniente que suspenda sua eficácia (ADE) ou nova instrução normativa que a venha alterar para excluir determinada jurisdição do rol de países sujeitos a regra do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. REDUÇÃO DO SALDO PROVOCADO POR LANÇAMENTO EM OUTRO PROCESSO. JULGAMENTO CONCOMITANTE NA MESMA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA JULGAMENTO QUANTO À GLOSA.
Não há impedimento ou prejuízo às partes (sujeito passivo ou Fazenda Nacional) quando a parcela da glosa de compensação de prejuízo fiscal decorrido de lançamento anterior, que reduziu o saldo acumulado a compensar, é objeto de julgamento na mesma sessão que julga o processo principal e o decorrente, sendo absolutamente desnecessário aguardar a definitividade da decisão do primeiro processo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido quanto ao lançamento principal aplica-se, naquilo em que for cabível, aos lançamentos decorrentes da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROTESTO GENÉRICO PELA APRESENTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
O pedido genérico de produção de provas deve ser negado quando não há ouve pretensão resistida ou quando o interessado não demonstra impossibilidade por força maior, fato superveniente ou para contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas ao processo (art. 16, § 4o e 5o, do Decreto no 70.235, de 1972).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720049/2015-51
ACÓRDÃO
1301-007.493 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ULTRAFÉRTIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PAÍS LISTADO COMO JURISDIÇÃO COM
TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA.
A IN RFB no 1.307, de 2010, ao listar país ou dependência que não tributa a
renda ou que a tributa à alíquota inferior a vinte por cento ou, ainda, cuja
legislação interna não permita acesso a informações relativas à composição
societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade é ato válido e eficaz,
produzindo efeitos desde sua publicação. O procedimento para revisão do
enquadramento de uma jurisdição lista, à época dos fatos, disciplinado
pelo art. 2o da IN RFB no 1.045, de 2010, poderia ser recebido com efeito
suspensivo. A decisão administrativa de receber pedido de revisão com
efeito suspensivo, materializado por ADE tem efeitos a partir da publicação
desse ato (ex nunc), sendo, portanto, aplicáveis as regras de preços de
transferência entre a publicação da IN RFB no 1.037, de 2010, e o ato
superveniente que suspenda sua eficácia (ADE) ou nova instrução
normativa que a venha alterar para excluir determinada jurisdição do rol
de países sujeitos a regra do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. REDUÇÃO DO SALDO
PROVOCADO POR LANÇAMENTO EM OUTRO PROCESSO. JULGAMENTO
CONCOMITANTE NA MESMA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPEDIMENTO PARA JULGAMENTO QUANTO À GLOSA.
Não há impedimento ou prejuízo às partes (sujeito passivo ou Fazenda
Nacional) quando a parcela da glosa de compensação de prejuízo fiscal
decorrido de lançamento anterior, que reduziu o saldo acumulado a
compensar, é objeto de julgamento na mesma sessão que julga o processo
principal e o decorrente, sendo absolutamente desnecessário aguardar a
definitividade da decisão do primeiro processo.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.493 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720049/2015-51
2
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido quanto ao lançamento principal aplica-se, naquilo em que for
cabível, aos lançamentos decorrentes da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROTESTO GENÉRICO PELA APRESENTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
O pedido genérico de produção de provas deve ser negado quando não há
ouve pretensão resistida ou quando o interessado não demonstra
impossibilidade por força maior, fato superveniente ou para contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas ao processo (art. 16, § 4o e 5o, do
Decreto no 70.235, de 1972).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por negar provimento ao recurso (i) quanto à
primeira infração (ajuste de preço de transferência decorrente de operações efetuadas com
residente em país de tributação favorecida), por maioria de votos, vencido o Conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza, que lhe dava provimento no ponto; e (ii) por unanimidade de votos,
quanto à segunda infração (decorrente do PAF no 16561.720123/2012-97, no qual se deu
autuação para redução do prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL apurados no ano 2009).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente),.

Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.493 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720049/2015-51
3
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Recife, que julgou
improcedente a impugnação contra Auto de Infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao anos-calendário 2010 e
2011, no valor total de R$ 12.770.779,69 (fls. 406/424).
2.

A fundamentação da autuação se deu em razão de (i) ajuste, mediante adição, do
valor de R$ 926.794,63, relativo a preço de transferência, correspondente à diferença entre o
preço parâmetro obtido pelo método dos Preços Independentes Comparados (PIC) em relação a
bens importados da Suíça; (ii) compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL
no ano-calendário 2011 com saldos inexistentes, resultando em glosa de R$ 17.607.537,30,
conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 393/405).
2.1.

Em relação ao ajuste de preço de transferência decorre de operações efetuadas
com residente na Suíça, que foi incluída como país de tributação favorecida, nos termos da IN RFB
no 1.037, de 2010, a partir de 7.6.2010, que perdurou até 25.6.2010, quando foi editado o Ato
Declaratório Executivo (ADE) RFB no 11, de 2010, que suspendeu os efeitos da referida instrução
normativa. As operações objeto de ajuste pela fiscalização ocorreram durante aquele período.
2.2.

A segunda infração decorre do PAF no 16561.720123/2012-97, no qual a Recorrente
foi autuada para redução do prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL apurados no ano 2009, de
R$ 95.841.568,91 para R$ 78.512.069,70, e de R$ 85.791.049,69 para R$ 68.461.550,48,
respectivamente. Tal autuação resultou, portanto, na redução do saldo acumulado de prejuízo e
de base negativa existentes em 2011.
3.

Em impugnação (fls. 436/453), o sujeito passivo alegou, em relação à primeira
infração, que a partir da publicação da IN RFB no 1.037, de 2010, a Suíça foi caracterizada como
"paraíso fiscal" para efeitos de aplicação das regras de preço de transferência; que tal inclusão
indevida não chegou a produzir efeitos jurídicos, vez que em 25.6.2010 foi publicado o ADE no 11,
de 2010, concedendo efeito suspensivo a sua inclusão; que o efeito suspensivo por meio de ADE,
editado conforme previsto na IN RFB no 1.045,de 2010, é o de dar efeito ex tunc à inclusão
indevida, sob pena de existirem tratamentos fiscais distintos para operações que ocorressem no
ano-calendário de 2010; que a RFB acatou o pedido do governo suíço e excluiu o país de lista de
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.493 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720049/2015-51
4
países com tributação favorecida, com a edição da IN RFB no 1.474, de 2014; que o ADE, enquanto
norma complementar, não tem caráter constitutivo, isto é, não podem criar, modificar ou
extinguir obrigação tributária, pois sua função é declarar algo que já está juridicamente
constituído; que o Parecer Normativo Cosit no 5, de 1994, define que os ADE têm efeito retroativo;
alternativamente, sobre essa matéria, alegou que as importações e o controle de preços de
transferência decorre da legislação do IRPJ, cujo fato gerador ocorre em 31 de dezembro e, nessa
data, estava suspensa o dispositivo da IN RFB o 1.037, de 2010. Com relação a segunda infração,
que no PAF no 16561.720123/2012-97 houve autuação para redução dos prejuízos fiscais
relacionados ao ano-calendário 2009, originando alteração dos saldos respectivos e, em
consequência, glosas das compensações em 2011 no presente processo e até a definitividade
daquele processo, são perfeitas as apurações efetuadas e registradas no Livro de Apuração do
Lucro Real (Lalur) pelo contribuinte; caso não se entenda dessa forma, o presente processo deve
ser sobrestado até a decisão final naquele processo; que é ilegal a incidência de juros Selic sobre a
multa de ofício.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 560/574). Em relação a primeira
matéria, entendeu o julgador de primeira instância que o ADE no 11, de 2010, que entrou em vigor
na data de sua publicação em 25.6.2010, suspendeu os efeitos da inclusão da Suíça na lista de
países com tributação favorecida e que, apenas quatro anos após, com o acatamento parcial do
pedido do governo suíço, foi publicada a IN RFB no 1.474, de 2014, que excluiu esse país da
referida lista, mas mantendo a subsunção ao controle de preço de transferência das operações
realizadas sob regime fiscal privilegiado com a Suíça, detalhando quais seriam esses regimes; que a
ausência do efeito ex tunc não implica perda do caráter declaratório do ADE, que no caso decorre
de expressa disposição da IN RFB no 1.037, de 2010; que a IN RFB no 1.474, de 2014,
expressamente registrou que seus efeitos, de desenquadrar a Suíça como país de tributação
favorecida, deram-se a partir de 20.6.2014; que não há de se confundir o momento de ajuste da
base de cálculo do IRPJ com as operações de importação que demandam controle de preço de
transferência. No que toca a segunda infração, os lançamentos de redução do prejuízo fiscal e da
base negativa da CSLL presentes no PAF no 16561.720123/2012-97 foram mantidos pelo Acórdão
no 11-54.002 da mesma turma da DRJ, razão pela qual não havia impedimento de julgamento
dessa matéria em primeira instância. Por fim, decidiu por manter a incidência de juros sobre a
multa de ofício. A referida decisão restou assim ementada:
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.493 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720049/2015-51
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PAÍS COM TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. SUÍÇA. EFEITOS
DO ADE No 11, DE 2010.
O ADE no 11, de 2010, teve por objetivo único conceder efeito suspensivo ao
pedido de revisão do governo da Suíça contra seu enquadramento como país com
tributação favorecida efetuado pela IN RFB no 1037, de 2010. Tal efeito não foi ex-
tunc.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. REDUÇÃO DO SALDO
PROVOCADO POR LANÇAMENTO EM OUTRO PROCESSO. LANÇAMENTO MANTIDO
EM 1a INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA JULGAMENTO QUANTO À
GLOSA.
Tendo parcela da glosa de compensação de prejuízo fiscal decorrido de
lançamento anterior que reduziu o saldo acumulado a compensar, e tendo esse
lançamento sido julgado procedente em 1a instância administrativa, não há
impedimento para que esta glosa seja apreciada também em 1a instância, não
sendo, pois, necessário aguardar decisão definitiva na esfera administrativa
relativa àquele lançamento.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. CABIMENTO.
A partir da interpretação conjunta dos arts. 3o, 142 e 161 do CTN, extrai-se haver
previsão legal para a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício aplicada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PAÍS COM TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. SUÍÇA. EFEITOS
DO ADE No 11, DE 2010.
O ADE no 11, de 2010, teve por objetivo único conceder efeito suspensivo ao
pedido de revisão do governo da Suíça contra seu enquadramento como país com
tributação favorecida efetuado pela IN RFB no 1037, de 2010. Tal efeito não foi ex-
tunc.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. REDUÇÃO
DO
SALDO
PROVOCADO
POR
LANÇAMENTO
EM
OUTRO
PROCESSO.
LANÇAMENTO MANTIDO EM 1a INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA
JULGAMENTO QUANTO À GLOSA.
Tendo parcela da glosa de compensação de base de cálculo negativa decorrido de
lançamento anterior que reduziu o saldo acumulado a compensar, e tendo esse
lançamento sido julgado procedente em 1a instância administrativa, não há
impedimento para que esta glosa seja apreciada também em 1a instância, não
sendo, pois, necessário aguardar decisão definitiva na esfera administrativa
relativa àquele lançamento.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.493 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720049/2015-51
6
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. CABIMENTO.
A partir da interpretação conjunta dos arts. 3o, 142 e 161 do CTN, extrai-se haver
previsão legal para a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício aplicada.

4.1.

Houve na r. decisão Declaração de Voto para conversão do julgamento em
diligência pois, no entender do julgador vencido, os elementos disponíveis nestes autos não são
suficientes para conclusão pela ausência de eficácia retroativa (ex tunc). Concluiu ser necessária a
realização diligência para verificação da fundamentação da decisão contida no processo onde se
deu a análise do pedido de revisão formulado pela representação do governo suíço.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 588/614), a Recorrente repisa os argumentos trazidos
na impugnação. Em relação à primeira infração, aduz que fez importação de produtos oriundos da
Suíça de pessoa jurídica não vinculada no período em que supostamente esse país teria sido
qualificado como paraíso fiscal, isto é, de 7.6.2010 a 23.6.2010, período no qual ocorreram duas
importações; que a regras da IN RFB no 1.037, de 2010, jamais se aplicaram à Suíça, tendo em vista
que o ADE no 11, de 2010, suspendeu os efeitos da IN, que acabou posteriormente corroborado
pela IN RFB no 1.474, de 2014; que a r. decisão confundiu vigência do ADE, definida pelo seu art.
2o como data de sua publicação com eficácia do ato administrativo, que pode ser retroativa; que o
ADE reconheceu uma situação preexistente (impossibilidade de produção de efeitos da IN RFB no
1.037, de 2010); que o objetivo do ADE é única e exclusiva de impedir a produção de efeitos da
norma até o resultado final da análise do pedido de revisão, ou seja, o ADE tem efeito ex tunc; que
considerar o ADE com efeitos ex nunc, como entendeu a r. decisão, imporia tratamento fiscal
distinto para idênticas operações ao longo dos dias do mês de junho de 2010; que o ADE foi
editado para reconhecer o efeito suspensivo atribuído ao pedido de revisão desde a edição da
norma impugnada até o final da análise do recurso; que a análise do pedido de revisão efetuado
pela representação do país envolve a apresentação de prova do teor e vigência de legislação
tributária apta à revisão do possível equívoco no enquadramento; aduz que o ADE vislumbrou a
fumaça do bom direito e o periculum in mora que recomendavam que a Suíça não figurasse de
imediato na lista de paraísos fiscais; que a decisão de incluir a Suíça no rol de paraísos fiscais não
produziu efeitos na medida que o pedido de revisão apresentado pelo governo desse país foi
recebido com efeito suspensivo; que a suspensão dos efeitos via ADE se mostrou acertada, pois a
o final da análise a Suíça foi excluída daquela relação com a edição da IN RFB no 1.474, de 2014;
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.493 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720049/2015-51
7
que os ADE não possuem caráter constitutivo, mas de declarar algo que está juridicamente
constituído, não podendo extrapolar normas hierarquicamente superiores; que o Parecer
Normativo Cosit no 5, de 1994, dispõe que os atos declaratórios têm efeitos retroativos; que a r.
decisão entendeu que o PN Cosit no 5, de 1994, refere-se a ato declaratório normativo, não se
aplicando a ADE, mas que o que importa é que ambos são atos com efeitos declaratórios; cita
precedente do CARF (Acórdão no 2402-003.246) e do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp
1170008/SP e AgRg no AREsp 291799/RJ); que não é válido o argumento da r. decisão no sentido
de que se fosse o objetivo de retroagir os efeitos a IN RFB no 1.474, de 2014, esse fato poderia ser
consignado nesse ato, pois isso era desnecessário frente a existência do ADE no 11, de 2010; que
não podem ser aplicadas as regras de preço de transferência pois a Suíça jamais figurou no rol de
paraísos fiscais e por essa razão o lançamento foi efetuado com base em erro de direito (ou
critério jurídico utilizado); alega, ainda, que a interpretação incorre em inaceitável desvirtuamento
do fato gerador do IRPJ e da CSSL, pois em 31 de dezembro os efeitos da IN RFB no 1.037, de 2010,
estavam suspensos pelo ADE no 11, de 2010; que o entendimento da r. decisão, de que as regras
incidentes sobre operações de importações seriam aqueles vigentes no momento da operação,
viola regras da irretroatividade e anterioridade (art. 150, III, “a” e “b”, da CF/88 e art. 106 do CTN);
que a IN RFB no 1.037, de 2010, ao incluir as operações de importação realizadas com entidades
suíças às regras de preço de transferência, resultou em evidentes majoração de tributos, em
ofensa ao princípio da anterioridade. Sobre a segunda infração, refere que o IRPJ e a CSLL
supostamente devidos no ano-calendário 2009, no PAF no 16561.720123/2012-97, já estão sendo
exigidos nos autos daquele processo, acrescidos de juros e multa. Nesse sentido, exigir valores
decorrentes de suposta redução no saldo de prejuízo fiscal, sem a devida confirmação da autuação
anterior, pode acarretar cobrança em duplicidade (bis in idem) e certamente vai ao encontro da
causa suspensiva da exigibilidade (que é o recurso voluntário interposto no outro processo); que
até que seja declarada a definitividade sobre a procedência do ajuste do IRPJ e da CSLL no ano-
calendário de 2009, são perfeitas e intactas as informações prestadas pela Recorrente no Lalur;
que em razão da dependência entre os dois processos, é imprescindível que se aguarde o
encerramento daquela discussão; cita precedente sobre compensação em que a DRJ cancelou a
exigência por entender haver bis in idem e outros casos em que acolhida a manifestação de
inconformidade para reconhecer a impossibilidade de deduzir o valor de débito já exigido em
processo administrativo distinto; alternativamente, requer o sobrestamento do presente processo
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.493 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720049/2015-51
8
até o julgamento final do PAF no 16561.720123/2012-97. Pugnou, ainda, pela ilegalidade da
incidência de juros Selic sobre a multa de ofício. Ao final, requer seja reconhecida a improcedência
do lançamento ou supletivamente o sobrestamento do presente até a prolação de decisão final no
PAF no 16561.720123/2012-97. Protesta pela sustentação oral das razões, que seja intimada na
pessoa dos seus advogados e pela posterior juntada e produção e provas.
6.

Em sessão de 13.3.2018, esta 1a Turma da 3a Câmara, decidiu pelo sobrestamento
dos autos até que o PAF no 16561.720123/2012-97, seja redistribuído, por conexão, para
julgamento conjunto dos feitos.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
8.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 21.10.2016,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 586). O Recurso Voluntário juntado
aos autos em 02.11.2016, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 663), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Mérito
9.

Como referido, o litígio versa sobre duas matérias. A primeira relativa ao ajuste,
mediante adição, do valor de R$ 926.794,63, relativo a preço de transferência, correspondente à
diferença entre o preço parâmetro obtido pelo método dos Preços Independentes Comparados
(PIC) em relação a bens importados da Suíça durante o período que essa jurisdição restou
relacionada como país de tributação favorecida, nos termos da IN RFB no 1.037, de 2010, isto é, de
7.6.2010 até 25.6.2010, quando foi editado o Ato Declaratório Executivo (ADE) RFB no 11, de 2010,
que suspendeu os efeitos da referida instrução normativa. A segunda infração é decorrente de
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.493 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720049/2015-51
9
resultando em glosa de R$ 17.607.537,30, objeto da exigência controlada no PAF no
16561.720123/2012-97, que resultou na glosa de compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL no ano-calendário 2011, em razão da inexistência de saldos.

a) Ajuste de Preço de Transferência. Importações da Suíça entre 7.6.2010 até 25.6.2010.
10.

A infração decorre de ajuste de preços de transferência em razão das importações
da Suíça entre 7.6.2010 até 25.6.2010.
11.

Em 7.6.2010 foi publicada a IN RFB no 1.037, de 2010, no art. 1o, LVIII, incluiu a
Suíça como país ou dependência que não tributa a renda ou que a tributa à alíquota inferior a
vinte por cento ou, ainda, cuja legislação interna não permita acesso a informações relativas à
composição societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade.
12.

Com a publicação da referida instrução normativa, as operações realizadas com
contrapartes localizadas nas jurisdições relacionadas estavam sujeitas as disposições relativas a
preços de transferência, conforme art. 24 da Lei no 9.430, de 1996.
13.

Fato incontroverso no presente processo é que a representação do governo da
Suíça ingressou com pedido para revisão do seu enquadramento como país de tributação
favorecida ou que não permita acesso a informações para identificação dos sócios efetivos das
pessoas jurídicas e que, a partir desse ingresso, foi editado o ADE no 11, publicado em 25.06.2010,
que suspendeu os efeitos da IN RFB no 1.037, de 2010. Quatro anos depois, com a conclusão dessa
análise, foi editada a IN RFB no 1.474, em 18 de junho de 2014, que excluiu a Suíça daquele rol.
14.

O procedimento para revisão do enquadramento era, à época, disciplinado pelo art.
2o da IN RFB no 1.045, de 2010:
Art. 2o Os países ou dependências a que se referem os arts. 1o e 2o da Instrução
Normativa RFB No 1.037, de 2010, poderão realizar pedido de revisão de seu
enquadramento como país ou dependência com tributação favorecida ou
detentor de regime fiscal privilegiado.
§ 1o O pedido a que se refere o caput:
I - deverá ser encaminhado por representante do governo do país ou da
dependência interessados;
II - deverá ser dirigido ao Secretário da Receita Federal do Brasil;
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.493 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720049/2015-51
10
III - deverá ser instruído com prova do teor e vigência de legislação tributária apta
à revisão do enquadramento; e
IV - poderá ser recebido com efeito suspensivo, a critério do Secretário da
Receita Federal do Brasil.
§ 2o A concessão do efeito suspensivo e o resultado da análise do pedido de
revisão serão formalizados por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE) emitido
pelo Secretário da Receita Federal do Brasil e publicado no Diário Oficial da União
(DOU). (g.n.)
15.

A Recorrente defende de forma bastante contundente que a edição do ADE teve
efeito ex tunc, isto é, que reconheceu uma situação preexistente, na qual a Suíça não se
enquadraria como regime de tributação favorecida ou que assegure óbice para identificação dos
sócios de pessoa jurídica. Infere que, como o pedido de revisão envolveu a apresentação de prova
do teor e vigência de legislação tributária apta à revisão do possível equívoco no enquadramento e
que o ADE vislumbrou a fumaça do bom direito e o periculum in mora que recomendavam que a
Suíça não figurasse de imediato na lista de paraísos fiscais.
16.

Aduz ainda, que a decisão de suspender os efeitos da IN RFB no 1.037, de 2010, com
a edição do ADE, mostrou-se acertada, como se verifica com a edição da IN RFB no 1.474, de 2014,
que excluiu o país da referida relação.
17.

A questão fundamental para o deslinde é determinar se o ADE no 11, de 2010, que
em seu art. 1o literalmente suspendeu os efeitos da IN RFB no 1.037, de 2010, é um ato que
produziu efeitos a partir da sua publicação, efeitos ex nunc, ou se se os efeitos do ADE retroagiram
à data da publicação da referida instrução normativa, com efeitos ex tunc.
18.

O resultado dessa análise, isto é suspensão dos efeitos da IN RFB no 1.037, de 2010,
pelo ADE no 11, de 2010, em nada pode se confundir com o resultado da final do procedimento de
revisão apresentado pelo governo da Suíça, que resultou na edição da IN RFB no 1.474, de 2014.
Em resumo, uma coisa é o resultado do procedimento, outra são as regras que nortearam a
marcha do procedimento.
19.

O resultado final dos argumentos da Recorrente é de que não podem ser aplicadas
as regras de preço de transferência pois a Suíça jamais figurou no rol de paraísos fiscais e por essa
razão o lançamento foi efetuado com base em erro de direito (ou critério jurídico utilizado).
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.493 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720049/2015-51
11
20.

Se por hipótese, na data da presente sessão de julgamento, um terceiro país (dos 61
que ainda figuram na IN RFB no 1.037, de 2010) ingressasse com pedido de revisão do
enquadramento, nos termos do art. 2o da RFB no 1.045, de 2010, e, por essa razão, fosse editado
um ADE suspendendo os efeitos da inclusão como país de tributação favorecida, seria razoável
afirmar que o dispositivo não era válido e não produziu efeitos desde 7.6.2010 (data de publicação
da IN no 1.037, de 2010)? Certamente que a resposta é não.
21.

O art. 2o, § 1o, IV, da IN RFB no 1.045, de 2010, é claro ao estabelecer que o pedido
de revisão pela representação do país poderá ser recebido com efeito suspensivo. Ou seja,
havendo, como referido pela Recorrente, hipóteses que se assemelham a antecipação de tutela no
processo cível (fumus boni juris e periculum in mora) a suspensão dos efeitos poderá ser aplicada,
em especial, como bem observado pela autoridade julgadora de primeira instância, para que se
evite a aplicação de regras de preços de transferência enquanto não concluída a análise do pedido
de revisão pela autoridade administrativa.
22.

Todavia, registre-se, esse efeito é a partir da formalização e instrumentalização do
referido pedido de revisão. Em sentido contrário, IN RFB no 1.037, de 2010, até a edição do ato
que suspendeu seus efeitos, é norma existente, válida e eficaz.
23.

Os demais argumentos trazidos pela Recorrente, de que os ADE não possuem
caráter constitutivo, de que o Parecer Normativo Cosit no 5, de 1994, dispõe que os atos
declaratórios têm efeitos retroativo ou, ainda, sobre os precedentes citados (Acórdão no 2402-
003.246 e AgRg no REsp 1170008/SP e AgRg no AREsp 291799/RJ) são secundários e não merecem
guarida.
24.

Como bem observou a autoridade julgadora de primeira instância, o referido PN
trata de outro ato, ou seja, de Ato Declaratório Normativo, que não se confunde com ADE:
ASSUNTO: Parecer Normativo e Ato Declaratório Normativo: eficácia temporal. O
Parecer Normativo e o Ato Declaratório Normativo, por serem atos
interpretativos, possuem natureza declaratória, retroagindo, sua eficácia, ao
momento em que a norma por eles interpretada começou a produzir efeitos.
Sua normatividade funda-se no poder vinculante do entendimento neles
expresso.
Examinam-se, nesta oportunidade, o Parecer Normativo e o Ato Declaratório
Normativo no que concerne ao aspecto relativo ao momento a partir do qual tem
início a produção dos efeitos que lhes são próprios.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.493 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720049/2015-51
12
2. A necessidade de proceder a uma definição objetiva a tal respeito impõe-se em
razão do entendimento, ora emergente, segundo o qual, por serem, aqueles dois
instrumentos, atos de natureza normativa, estariam aptos a produzir, tão
somente, efeitos "ex-nunc", ou seja, a partir de sua publicação, vedada, em
consequência, sua aplicação retroativa.
(...)
16. Por não se caracterizarem, pois, como atos constitutivos, o Parecer Normativo
e o Ato Declaratório Normativo, por via de consequência, possuem natureza
declaratória - não sendo demasiado lembrar que é da essência dos atos
declaratórios a produção de efeitos retroativos -, salientando-se, por oportuno,
que sua normatividade, por tal razão, tem por fundamento não o poder de criar
norma, que não possuem, mas, sim, o poder vinculante do entendimento
interpretativo neles expresso, o qual, aliás, é próprio dos atos praticados pela
autoridade administrativa no uso de suas atribuições legais.
17. À vista do exposto, resulta, em síntese, que:
a) o Parecer Normativo e o Ato Declaratório Normativo não possuem natureza
constitutiva;
b) como atos interpretativos que são, não têm o poder de instituir normas,
limitando-se a explicitar o sentido e o alcance das normas integrantes dos atos
constitutivos que interpretam;
c) por possuírem natureza declaratória, sua eficácia retroage ao momento em que
a norma por eles interpretada começou a produzir efeitos;
d) sua normatividade funda-se no poder vinculante do entendimento neles
expresso em relação aos órgãos da administração tributária e aos sujeitos
passivos alcançados pela orientação que propiciam. (g.n.)
25.

Além do PN Cosit no 5, de 1994, tratar de ato administrativo diverso, seu conteúdo
não tem aplicação ao caso concreto. Explica-se, o referido parecer trata dos efeitos dos atos
interpretativos editados pela autoridade administrativa competente. O ADE no 11, de 2010, nada
interpretou, apenas suspendeu os efeitos da IN RFB no 1.037, de 2010.
26.

Com relação aos precedentes citados, ainda que fossem de observação obrigatória
pelo julgador administrativo, eles tratam de matéria fática distinta. O Acórdão no 2402-003.246
trata sobre efeito ex tunc do Certificado de Entidade Beneficente (Cebas), em outras palavras que
o Cebas é ato meramente declaratório1.

1 CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE. ATO DECLARATÓRIO. EFEITO EX TUNC. Analisando a lógica imposta tanto
pela previsão constitucional de imunidade quanto pela Lei n° 12.101/09, não se pode chegar a conclusão distinta
daquela no sentido de que a concessão do CEBAS é ato meramente declaratório da condição da entidade e, em assim
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.493 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720049/2015-51
13
27.

Os precedentes do STJ, AgRg no REsp 1170008/SP e AgRg no AREsp 291799/RJ,
referem-se à isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e Contribuição
Previdenciária de entidade filantrópica. Os referidos julgados fixaram entendimento de retroação
do ato administrativo em razão de que os beneficiários da renúncia fiscal preenchiam os requisitos
antes mesmo da edição dos atos administrativos de reconhecimento.
28.

No caso presente se deu exatamente o contrário, a IN RFB no 1.037, de 2010, foi
taxativa ao relacionar diversas jurisdições que, naquele momento, não cumpriam os requisitos
previstos para não serem enquadrados como como país de tributação favorecida ou cuja
legislação interna não permita acesso a informações relativas à composição societária de pessoas
jurídicas ou à sua titularidade
29.

Sobre os argumentos de que a aplicação da regras de preço de transferência entre
7.6.2010 até 25.6.2010 implicaria inaceitável desvirtuamento do fato gerador do IRPJ e da CSSL,
pois em 31 de dezembro os efeitos da IN RFB no 1.037, de 2010, estavam suspensos pelo ADE no
11, de 2010, ou de que haveria violação das da irretroatividade e anterioridade (art. 150, III, “a” e
“b”, da CF/88 e art. 106 do CTN), igualmente não se sustenta, visto não ser possível confundir o
ajuste da base de cálculo, no final do ano-calendário, com as regras aplicadas as operações de
importação e se estas estavam ou não sujeitas às regras de preço de transferência.
30.

Nesse sentido, importante trazer as razões do r. Acórdão, que, por força do art. 50,
§ 1o, da Lei no 9.784, de 1999, integram o presente voto:
Para demonstrar o descabimento de tal argumento, basta considerarmos uma
hipótese em que não tivesse havido o ADE e o contribuinte tivesse realizado
operações com a Suíça durante o ano todo. Pelo raciocínio por ele desenvolvido,
como em 31 de dezembro a Suíça seria país com tributação favorecida em função
da IN RFB no 1037, de 2010, todas operações realizadas com pessoas jurídicas
localizadas nesse país durante o ano-calendário 2010 estariam sujeitas ao
controle de preço de transferência, ainda que antes do início da vigência da
referida IN, o que, convenhamos, é um completo despautério.

sendo, possua efeitos ex tunc. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento. Cite-se como
exemplo o julgamento do REsp n° 768.889/DF, de relatoria do Min. Castro Meira. Assim, considerando o quanto
disposto no art. 106, II, do Código Tributário Nacional, bem como os efeitos retroativos concedidos ao CEBAS, voto
pelo conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, para reconhecer que a entidade Recorrente encontrava-se
alcançada pela imunidade/isenção de contribuições previdenciárias.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.493 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720049/2015-51
14
31.

Assim, as operações ocorridas com contraparte com sede na Suíça, ocorridas entre
7.6.2010 até 25.6.2010, por estar essa jurisdição enquadrada como país de tributação favorecida
ou cuja legislação interna não permita acesso a informações relativas à composição societária de
pessoas jurídicas ou à sua titularidade, devem estar submetidas as regras de ajuste de preços de
transferência.

b) Glosa de compensação em razão da exigência fiscal no PAF no 16561.720123/2012-97
32.

Com relação a segunda infração, ela decorre da exigência controlada no PAF no
16561.720123/2012-97, que resultou na glosa de compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL no ano-calendário 2011, em razão da inexistência de saldos.
33.

A Recorrente informa que o IRPJ e a CSLL supostamente devidos no ano-calendário
2009, no PAF no 16561.720123/2012-97, já estão sendo exigidos nos autos daquele processo,
acrescidos de juros e multa. Nesse sentido, exigir valores decorrentes de suposta redução no saldo
de prejuízo fiscal, sem a devida confirmação da autuação anterior, pode acarretar cobrança em
duplicidade (bis in idem) e certamente vai ao encontro da causa suspensiva da exigibilidade (que é
o recurso voluntário interposto no outro processo).
34.

De fato, como relatado, o presente processo, em relação a essa matéria é
decorrente do PAF no 16561.720123/2012-97, de tal forma que o resultado desses dois
julgamentos, em tese, pode resultar em incoerência material em prejuízo da Recorrente ou da
Fazenda Nacional. Em prejuízo à Recorrente se naquele processo for cancelada a exigência e neste
mantida, em sentido contrário, à Fazenda Nacional, se naquele processo for mantida a exigência
que reduziu o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL e nesse fosse dado provimento
ao Recurso Voluntário.
35.

O art. 47, §1o, II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 2023, determina que os processos devem ser vinculados por decorrência quando
formalizados em razão de procedimento fiscal anterior.
36.

Por essa razão, foi acertada a decisão desta Turma, proferida na sessão de
julgamento ocorrida em 13.3.2018, quando da apreciação deste processo, constatou que o PAF no
16561.720123/2012-97, não estava no mesmo momento processual deste. Dessa forma, no
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.493 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720049/2015-51
15
sentido de evitar decisões materialmente incompatíveis entre o processo principal e decorrente,
converteu o julgamento em diligência para que o presente processo fosse sobrestado até que
ambos os processos fossem distribuídos em conjunto para julgamento dos respectivos Recursos
Voluntários.
37.

A referida decisão evita que os julgamentos tenham resultado materialmente
incompatíveis, não sendo necessário que o processo principal tenha sido decidido definitivamente
na esfera administrativa (art. 42 do Decreto no 70.235, de 1972) para, só então, o presente
processo ser objeto de julgamento.
38.

O PAF no 16561.720123/2012-97 versa sobre Auto de Infração de IRPJ e da CSLL,
relativo ao ano-calendário 2009, para reduzir o prejuízo fiscal e a base negativa de CSLL em R$
17.329.499,21. De plano, portanto, afasta-se a afirmação de imputação de juros e multa naquele
processo feita pela Recorrente, visto que as exigências não resultaram em tributo devido.
39.

O fato determinante para aquele lançamento é o não ajuste de preços de
transferência relativo a importação de amônia, em que a Recorrente se valeu do preço Cost and
Freight (CFR) Tampa para justificar a desnecessidade de ajuste e a Fiscalização aplicou o incoterm
Free on Board (FOB) Caribe.
40.

O PAF no 16561.720123/2012-97 foi objeto de julgamento nessa sessão, com
resultado pela manutenção do lançamento, pelo voto de qualidade (art. 25, § 9o, do Decreto no
70.235, de 1972), vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Eduardo Monteiro
Cardoso. Como resultado, concluiu a Turma que as importações, adquiridas a preço FOB, tiveram
embarque efetivo em porto no Caribe. A utilização do preço parâmetro CFR Tampa/Flórida/EUA,
utilizada pelo contribuinte, não pode ser admitida, vez que nele está incluído o custo do frete
entre Caribe e Tampa, não presente no preço FOB Caribe, fato que resultaria em um preço
parâmetro indevidamente majorado.
41.

Assim, como o resultado daquele processo foi pela procedência do lançamento,
com redução do prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL em R$ 17.329.499,21, a consequência
que se impõe ao resultado desse processo é que houve compensação indevida das respectivas
bases de cálculo no ano-calendário 2011, devendo, portanto, ser mantida integralmente a
exigência em relação a essa segunda infração.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.493 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720049/2015-51
16

c) Juros sobre multa de ofício
43.

A Recorrente alega, ainda, pela ilegalidade da incidência de juros Selic sobre a multa
de ofício, pois no seu entendimento não previsão legal para tal, pois o art. 61, § 3o, da Lei no
9.430, de 1996, determina que os juros incidirão sobre os débitos e, no seu sentir, débitos são
equivalentes o valor principal do tributo.
44.

Não assiste razão à Recorrente, a expressão débito constante no art. 61 da Lei no
9.430, de 1996, abrange principal e multa de ofício, exigidos no ato administrativo de lançamento.
45.

Tal matéria possui entendimento sedimentado no CARF, com efeito vinculante para
os julgadores administrativos, com a edição da Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

d) Tributação reflexa. CSLL.
46.

Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido ao lançamento
principal ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo da CSLL.

e) Pedidos não adstritos à exigência fiscal
47.

A Recorrente, ao final, protesta pela sustentação oral das razões, que seja intimada
na pessoa dos seus advogados e pela posterior juntada e produção e provas.
48.

A produção de provas, em especial sua juntada, tem disciplinamento específico no
art. 16, § 4o e 5o, do Decreto no 70.235, de 1972, e deve ocorrer no momento da apresentação da
impugnação, exceto nas hipóteses de impossibilidade por força maior, fato superveniente ou para
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas ao processo. Por essa razão, o pedido genérico
de produção de provas deve ser negado por dois motivos, o primeiro, não houve pretensão
resistida e o segundo porque não há qualquer alegação de ocorrência de uma das exceções
previstas em lei para dilação de provas.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.493 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720049/2015-51
17
49.

Sobre o protesto para sustentação oral, não há como conhecer o requerido por
matéria estranha à competência dos órgãos de julgamento do CARF. Além disso, registre-se que a
inclusão de processos para sessão de julgamento é precedida de publicação da respectiva pauta
no sítio na internet do CARF <www.carf.economia.gov.br> e no Diário Oficial da União, órgão de
divulgação oficial e intimação presumida dos interessados.
50.

Sobre o pedido de sustentação oral, o CARF disponibiliza em sua Carta de Serviços
<www.carf.economia.gov.br> formulário eletrônico para que o patrono se habilite para realizar a
sustentação oral.
51.

Por fim, quando ao requerimento de intimação da pessoa dos advogados da
Recorrente, essa providência não se aplica aos processos de exigência fiscal em âmbito federal. Tal
assunto foi sumulado em data posterior a apresentação do Recurso Voluntário, vide Súmula CARF
no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Dispositivo
52.

Em razão de todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 691
DF CARF MF
Original